Tribunal: TJPA
Processo: 0812802-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812802-10.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO KLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 932, VIII, DO CPC, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REFUTADA. A
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO
. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 6350922), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO, QUE DEVE CONTRA SI LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PROPRIEDADE DOS BENS – CAMINHÃO E REBOQUE. REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO, QUE POR SER MICROEMPRESA, SUBSTITUI O CONTRATO SOCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 6879344), o agravante argui, preliminarmente, o não cabimento do julgamento monocrático, alegando que a situação fática não está incluída nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, requerendo, com isso, que a decisão atacada seja revista e a apelação julgada desprovida.

Ainda em sede preliminar, sustenta a deserção do recurso, aduzindo que arguiu nas contrarrazões da apelação esse ponto, como também o Ministério Público em parecer, porém na decisão agravada nada foi dito a respeito, mesmo não tendo sido deferido os benefícios da justiça gratuita.

No mérito, defende a irregularidade na representação processual por parte da autora, ora apelante, devendo, portanto, ser mantida a sentença “a quo”.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 7298130.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Preliminar. Nulidade do julgamento monocrático.

O agravante diz que a decisão monocrática não encontra previsão no Código de Processo Civil, devendo, diante disso, ser revista.

Contudo, a partir da conjugação do art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 133, XI, “b”, do RITJEPA, é viável o julgamento monocrático quando a Corte local firmar entendimento dominante acerca de determinado tema, não havendo falar, portanto, em revisão e muito menos em nulidade.

Diante disso, rejeito a prefacial.

Preliminar. Deserção do recurso de apelação.

O agravante argui a deserção do recurso de apelação, alegando que não foi devidamente preparado, inclusive, tal aspecto foi ventilado nas contrarrazões da apelação e, também, pelo Ministério Público no parecer inserido no id. 5820202, porém não fora a questão devidamente analisada na decisão agravada.

Entretanto, ainda que tenha havido a sobredita manifestação, essa circunstância não induz ao indeferimento pretendido e, consequentemente, à deserção do recurso, pois o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ausência de manifestação do Judiciário acerca do pedido de gratuidade leva ao seu deferimento tácito, “verbis”:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER O DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ACÓRDÃO DO TJDFT QUE A CONFIRMOU. CORTE ESPECIAL JÁ DIRIMIU A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL,
REAFIRMANDO O ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LEVA À PRESUNÇÃO DO SEU DEFERIMENTO TÁCITO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731.176/MS, DJe de 22/3/2021).

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

Nesse sentido, indefiro a preliminar supra.

Mérito.

Ultrapassados os pontos supra, passo ao exame do mérito.

Na hipótese em questão, observa-se que o
auto de infração ambiental lavrado pelo órgão estadual do meio ambiente foi realizado em nome de Francisco Kleber de Oliveira Ribeiro, sendo inapropriado falar em ausência de legitimidade ativa, inclusive em razão dos documentos constantes nos ids. 5741957, 5741958, 5741959, 5741960, 5741961, 5741962, 5741963, 5741965, 5741971, 5741972 e 5741977, pág. 03.

Ademais, repiso que os veículos apreendidos, caminhão e reboque, estão registrados em nome da empresa individual R F DE PAULA – ME, CNPJ nº 11.975.715/0001-86, cuja representatividade cabe ao proprietário Robson Ferreira de Paula, CPF nº 458.182.823-68 (ids. 5741949, 5741964 e 5741971). Nesse sentido, cuido que, sendo a empresa de cunho individual, legitima é a atuação do proprietário para postular direitos, nos termos do entendimento reproduzido a seguir, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - EXTRAI-SE DA MELHOR JURISPRUDÊNCIA EMANADA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS QUE SE TRATA DE MERO ERRO MATERIAL, QUALIFICAR O AUTOR NA INICIAL COMO PESSOA FÍSICA QUANDO SE TRATA FIRMA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL, VEZ QUE A PESSOA FÍSICA EXERCE EM NOME PRÓPRIO ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANULADA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. II - À UNANIMIDADE DE VOTOS, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

(2013.04206047-20, 125.211, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-09-23, Publicado em 2013-10-09)

Desse modo, deve ser mantida “in totum” a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023